Tribunal: TCU
Processo: 010.590/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6357/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.590/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Lima e Silva (XXX.645.916-XX); Danilo de Araujo Fidelix (XXX.353.914-XX); Giselle Oliveira Dias (XXX.973.657-XX); Helena Isabel Martins Brandão (XXX.846.571-XX); Josivaldo dos Santos Almeida (XXX.964.375-XX); Laisa Lis Fontinele de Sá (XXX.251.943-XX); Layce Santos Araujo (XXX.815.743-XX); Leonardo Vidal Barbosa (XXX.119.684-XX); Maira da Rocha (XXX.340.157-XX); Paula Beatriz Silva Pires de Souza (XXX.343.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.